Tribunal: CARF
Processo: 10611.720185/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720185/2019-56
ACÓRDÃO
9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AMERICAN WAY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 18/07/2018 a 07/05/2019
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103
Nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância”, sendo imperativa, na hipótese dos autos, a aplicação
do limite estabelecido pela portaria MF no 02/23.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Vinicius Guimaraes, Semiramis
de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto[a] integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier
Holanda (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
2
conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3201-010.461, de 25 de abril de 2023, que, por sua vez, seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.459, proferido no processo
10611.720186/2019-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, assim ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2018 a 07/05/2019
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO.
DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação,
aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário tal infração.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
Fatos
Na origem o feito compreendeu auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário referente a multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias importadas, por
entender a Auditoria Fiscal que a American Way Comércio, Importação e Exportação Eireli
(American Way) importou mercadorias, por sua conta e ordem, por intermédios de 5 (cinco)
empresas importadoras. Nessas importações teria restado caracterizada a interposição
fraudulenta de terceiros, presumida pela não comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações comerciais.
Nos presentes autos, a importadora contratada foi a empresa Eight International
Comércio Exterior Eireli (Eight), que respondeu solidariamente pelos créditos, nos termos do
inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Impugnação
Ambas as empresas autuadas apresentaram Impugnação.
A American Way Comércio Importação Exportação Eireli questionou o mérito do
lançamento visando comprovar a disponibilidade de recursos financeiros.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
3
A Eight International Comércio Exterior Eireli (Eight) alegou ter sido empresa
regulamente contratada para realizar as importações.

Acórdão DRJ
A DRJ, por unanimidade de votos, considerou procedente a impugnação,
cancelando o crédito tributário exigido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 22/06/2018 a 31/07/2018
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma legal, sem
a qual fica impossibilitada a aplicação da penalidade prevista.
Acórdão de Recurso Ofício
Em face do valor exonerado, os autos subiram ao CARF para apreciação de Recurso
de Ofício, ao qual foi dado provimento para restabelecer o lançamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2018 a 07/05/2019
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO.
DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante simulação,
aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário tal infração.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
Embargos de Declaração
Foram opostos Embargos de Declaração pelo Contribuinte American Way Comércio
Importação Exportação Eireli alegando a existência de omissão, por ter o acórdão recorrido
deixado de se manifestar acerca do limite de alçada para conhecimento do recurso de ofício, bem
como a aplicabilidade da súmula no 103 do CARF (fls. 1.684 e seguintes).
Esclareceu que:
8. Ocorre que em janeiro do ano corrente (2023) foi editada a portaria MF no.
02/23, que revogou expressamente a portaria MF no. 63/17. De fato, referida
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
4
norma, que entrou em vigor em 01/02/2023, alterou o limite do recurso de ofício
que, então, passou para 15 milhões de reais. Note-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
9. Neste cenário e considerando-se o valor do crédito tributário que ora se discute
(cerca de 5,6 milhões) necessariamente a r. Turma Julgadora, que realizou
julgamento em 25/04/2023 (fl. 729) deveria ter se manifestado sobre o limite de
alçada para conhecimento do recurso de ofício, bem como sobre o que dispõe a
súmula no. 103 deste CARF, in vebris:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
10. Não o fez. De fato, a r. Turma Julgadora nada falou sobre o fato de o valor que
se discute nos presentes autos ser muito menor do que aquele necessário para o
conhecimento do recurso de ofício, tampouco sobre a aplicabilidade da súmula no
103/CARF na espécie. Uma evidente omissão.
Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram inadmitidos em Despacho (fls. 1.694/1.696),
sendo pertinente transcrever os seguintes trechos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Contradição ao afirmar que a embargada fora autuado por interposição
fraudulenta presumida para, em seguida, afirmar que há interposição fraudulenta
com a comprovação de recursos, mas que em apenas existiu a ocultação de
terceiro;
2. Obscuridade, em decorrência da contradição, pois não se sabe qual a
modalidade de interposição fraudulenta deu azo ao provimento do recurso de
ofício;
3. Obscuridade quanto à afirmação de que a presunção legal contida no §2o do
art. 23 do DL 1.455 se estenderia ao inciso V do referido artigo.
(...)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, rejeito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se à unidade de origem para ciência do embargante
e adoção das demais providências de sua alçada.
Recurso Especial
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
5
No Recurso Especial a Contribuinte sustenta divergência jurisprudencial “quanto ao
fato do limite de alçada não ter sido ultrapassado, o que impedia o julgamento de 2a instância,
bem como as questões pertinentes ao exame da matéria controversa de mérito”.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido em Despacho.
Quanto ao limite de alçada, entendeu-se inexistente o pré-questionamento:
Não foi, porém, [pré-questionado] o tema relativo ao limite de alçada.
Com efeito, muito embora a Recorrente o tenha suscitado nos embargos, o
despacho de admissibilidade não o apreciou, de sorte que caberia a interposição
de novos embargos para sanar o vício, o que, contudo, não foi feito. Assim, o
tema não foi prequestionado (não foi debatido no acórdão recorrido nem no
despacho de exame de admissibilidade dos embargos), pelo que não será aqui
analisado.
Acerca do mérito envolvendo a caracterização da interposição fraudulenta,
entendeu-se presente o pré-questionamento, contudo, inexistente a divergência entre os
acórdãos confrontados:
Conforme a ementa do Acórdão paradigma no 3401-003.174, “A interposição
fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a realização da
importação”, tal como sucedeu no caso examinado nos autos, entendimento
compartilhado com o Acórdão paradigma no 3402-003.884, para o qual “Nunca
ter-se-á a "interposição presumida" (artigo 23, parágrafo 2o do Decreto-Lei n.
1.455/76), sem a comprovação pela autoridade lançadora de que o importador
não consegue evidenciar a origem, a disponibilidade e a transferência dos
recursos empregados na operação”.
Agravo
Interposto Recurso de Agravo pelo Contribuinte aduzindo que a oposição dos
Embargos de Declaração suprem o requisito do pré-questionamento e que a matéria suscitada é
de ordem pública, devendo ter sido examinada pelos julgadores da Turma a quo.
Quanto ao mérito, insiste na comprovação da divergência jurisprudencial.
Em Despacho o Agravo foi “PARCIALMENTE ACOLHIDO, parta DAR seguimento ao
recurso especial apenas no que tange à matéria “limite de alçada para conhecimento do recurso
de ofício”.”
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões insistindo na defesa
da ausência de pré-questionamento e impossibilidade do exame da matéria de ofício pela CSRF.

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
6
VOTO

I.
Admissibilidade
A matéria em exame diz respeito ao “limite de alçada para conhecimento do
recurso de ofício”.
O Despacho de admissibilidade original entendeu que a matéria não havia sido pré-
questionada, nada obstante a oposição de Embargos de Declaração pelo Contribuinte.
O despacho em Agravo acertadamente concluiu:
Não obstante essas considerações e o fato de, realmente, nada ter sido tratado
acerca da matéria “limite de alçada para conhecimento do recurso de ofício” no
despacho de admissibilidade de embargos, parece-nos que ainda assim houve
“prequestionamento implícito” acerca dela no próprio acórdão no 3201-010.460,
isso porque, se o recurso foi conhecido, pressupõe-se que, ao menos
implicitamente, foi reconhecido pelo colegiado a quo que estavam satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, pois, se assim não fosse, imagina-se que teria
havido alguma manifestação contrária ao conhecimento, o que não ocorreu,
conforme podemos ver no voto condutor daquela decisão:
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento. Não há preliminares para apreciar.
[grifo nosso]
Como se observa, o acórdão consigna expressamente que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade. Com efeito, em se tratando de um recurso de
ofício, implica estar considerando adequado também o limite de alçada, mesmo
que não aborde esse requisito em separado ou que não o cite textualmente.
Devo acrescentar à fundamentação o disposto no art. 118 do RICARF/2023:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
7
Ainda que o referido dispositivo mencione o “despacho que rejeitou os embargos
opostos” e não os “embargos de declaração” propriamente ditos, é evidente na hipótese dos
autos – muito provavelmente em razão do presente processo integrar lote de recurso repetitivo –
que o Despacho em Embargos incorreu em evidente erro.
Como transcrito no relatório, os “fatos” narrados em sede de Despacho não
possuem qualquer pertinência com a omissão efetivamente aduzida em sede de Embargos de
Declaração pelo Contribuinte.
Isso restou muito bem compreendido em sede de Despacho em Agravo:
Por fim, apenas a título de registro, confirma-se que as matérias tratadas no
despacho de admissibilidade de embargos se encontram dissociadas daquilo que
foi aduzido nos aclaratórios. Na medida em que o presente processo compõe um
lote de repetitivos ao qual foi aplicada decisão proferida no processo paradigma
no 10611.720186/2019-09, cabe especular que o despacho de admissibilidade
tenha apenas reproduzido o que foi decidido quando da admissibilidade de
embargos no processo paradigma.
Logo, o art. 118 do RICARF/2023 deve ser aplicado em conjunto com o art. 1.025 do
CPC:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, como também salientado em Despacho de Agravo, o Recurso de Ofício,
em regra, não vem acompanhado de razões ou contrarrazões recursais, em face das quais se
configuraria o pré-questionamento especialmente porque a matéria atinente aos requisitos de
conhecimento deve ser conhecida de ofício pelos julgadores de segunda instância.
Entendo que na presente hipótese a compreensão acerca do pré-questionamento,
além de atinente com as previsões normativas, deve estar em consonância com o princípio da
razoabilidade e da boa-fé processual, que deve alcançar a todos os sujeitos envolvidos na relação
processual, inclusive os próprios julgadores.
Por fim, é relevante é destacar que a Portaria MF no 02/23 que alterou o limite de
alçada para conhecimento do recurso de ofício foi publicada em 18/01/2023 e o julgamento do
Recurso de Ofício ora em exame ocorreu 25/04/2023, sendo evidente fato novo, posterior à
remessa dos autos para o reexame de ofício.
Assim, superado o requisito do pré-questionamento, entendeu também
comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que, enquanto o Acórdão recorrido deixou de
aplicar o limite de alçada vigente no momento do julgamento do Recurso de Ofício, os Acórdãos
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
8
Paradigmas no 2202-008.271 e no 3402-008.460, em atendimento ao comando da Súmula CARF no
103, aplicaram os limites vigentes na data da apreciação recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o sujeito
passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite de alçada
de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria
MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2004 RECURSO DE
OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos
de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o limite
de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em segunda
instância, conforme Súmula CARF no 103. Superado o valor previsto no artigo 1o
da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, não pode ser conhecido o
Recurso de Ofício.
Pelo exposto, admito o Recurso Especial.
II.
Mérito
O mérito é de simples solução.
O Auto de Infração possui o valor de R$8.804.907,5 (fl. 3):

O julgamento do Recurso de Ofício ocorreu em 25 de abril de 2023 (fl. 1.648):
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
9

Na referida data encontrava-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, publicada no Diário Oficial da União de 18 de janeiro de 2023, prevendo o início da sua
vigência em 1o de fevereiro de 2023:
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023
Estabelece a Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Logo, uma vez que o Recurso de Ofício não atingiu o limite de alçada vigente no
momento do seu julgamento em segunda instância administrativa, impõe-se o seu não
conhecimento.

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.154 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10611.720185/2019-56
10
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1894
DF CARF MF
Original